Tribunal: TJMT
Processo: 1027117-88.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027117-88.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIANE VASCONCELOS DOS SANTOS - CPF: 052.902.661-94 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, restou comprovado que o recorrido é sociedade empresarial dotada de personalidade jurídica ao contrário do que afirma a sentença, portanto, o requerido é legitimo para figurar no polo passiva de ação perante o Juizado Especial Cível.

2. Sentença desconstituída.

3. Retorno dos autos a origem para regular processamento do feito.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovente em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por reconhecer que o recorrido não possui personalidade jurídica própria e, consequentemente, não pode ser demandado ou demandar em juízo.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido que a recorrida possui personalidade jurídica própria e pode ser demandada no polo passivo da ação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023